Tribunal: TJSP
Processo: 1020829-81.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença analisou com propriedade as matérias suscitadas pelo autor na inicial, afastando a tese de juros remuneratórios abusivos e de descabimento da cobrança de forma capitalizada, a suposta incidência de comissão de permanência, bem como a ilegalidade do Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF e do Custo Efetivo Total – CET, além da Tabela

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença analisou com propriedade as matérias suscitadas pelo autor na inicial, afastando a tese de juros remuneratórios abusivos e de descabimento da cobrança de forma capitalizada, a suposta incidência de comissão de permanência, bem como a ilegalidade do Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF e do Custo Efetivo Total – CET, além da Tabela PRICE e a cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de registro do contrato. Apelo da parte autora. Reforma da sentença para reconhecer a abusividade da cobrança de tarifa de seguro. Autor que teve a liberdade de contratação do seguro no momento da assinatura do contrato, embora não lhe tenha sido dada a opção de escolher qual seguradora a contratar, diante do direcionamento do cliente a uma seguradora determinada pelo réu. Abusividade da cláusula contratual que prevê o pagamento de seguro reconhecida. Valor do seguro que deve ser restituído ao autor ou compensado. Configurada venda casada. – RECURSO PROVIDO EM PARTE.